Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM OUTRO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO EM PROCESSO DISTINTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cumprimento de sentença deve instaurado nos mesmos autos em que houve o pronunciamento de mérito, com trânsito em julgado. Importa assinalar que o cumprimento de sentença, por constituir-se apenas uma das fases do processo, e não de nova “ação judicial", como equivocadamente supõe a apelante, porque a via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público da parte autora, já foi exercida anteriormente, o que resultou na sentença, cuja execução se pretende

2. Assim, inexiste impedimento ao desarquivamento dos autos para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, observado o prazo da prescrição, pois, ainda que conste daqueles autos ter havido “extinção da ação, por abandono”, proferida por meio de sentença, o que se evidencia, de fato, é que a conduta desidiosa da credora deveria ter sido o fundamento para que os autos fossem remetidos ao arquivo, nos moldes e para as finalidades estabelecidas nos artigos 513, caput, e 921, §§ 1o a 4o, (prescrição intercorrente), ambos do CPC.

3.Com efeito, evidente a inadequação da via eleita para o exercício da pretensão à satisfação do crédito constituído em outro processo, por meio do errôneo ajuizamento de nova ação submetida ao procedimento comum, por carência de ação, o que atrai a aplicação, ao caso, das regras previstas no art. 485, incisos I e VI, do CPC, cuja sentença deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.